Tribunal: TCU
Processo: 031.561/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11782/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.561/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcinezio Menezes da Silva (XXX.469.994-XX); Antonio Ferreira da Silva (XXX.335.284-XX); Claudio Dias dos Santos (XXX.966.624-XX); Elizabeth Carvalho dos Santos (XXX.492.064-XX); Gilvan Lindolfo da Silva (XXX.115.264-XX); Josefa Parente de Alencar (XXX.569.154-XX); Lucio Ribeiro da Silva (XXX.937.434-XX); Marcelo de Novaes Lima Ferreira (XXX.099.424-XX); Maria das Graças Costa Nery da Silva (XXX.055.454-XX); Tereza Cristina de Morais Oliveira (XXX.894.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.